Tribunal: TJDFT
Processo: 0703582-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE REITERAÇÃO DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISTEMA SISBAJUD. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA PRÉVIA DO EXEQUENTE. SUBSIDIARIEDADE DA ATUAÇÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de renovação de pesquisa de ativos financeiros da parte executada, via sistema Sisbajud, em execução de título extrajudicial, sob o fundamento de ausência de diligência prévia do exequente e baixa efetividade da medida.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de reiteração da pesquisa de ativos financeiros pelo sistema Sisbajud, após decurso de tempo desde a última diligência, sem demonstração de alteração na situação patrimonial do devedor ou de diligências extrajudiciais pelo credor.
III. Razões de decidir
3. A execução deve observar o princípio da cooperação processual, mas também o dever do exequente de diligenciar na localização de bens do devedor, conforme art. 797 do CPC.
3.1. A atuação do Judiciário na busca de bens é subsidiária e condicionada à demonstração de esgotamento das diligências acessíveis ao credor.
3.2. A jurisprudência do STJ estabelece que a quebra de sigilo bancário e fiscal é medida excepcional, cabível apenas quando esgotadas as tentativas ordinárias de localização de bens e presentes indícios de patrimônio expropriável.
3.3. A reiteração de ordens de bloqueio pelo Sisbajud, sem fundamento concreto ou alteração fática, representa uso desproporcional dos recursos judiciais e afronta à razoabilidade e à efetividade da prestação jurisdicional.
3.4. A ausência de diligência extrajudicial pelo exequente e a inexistência de indícios de alteração patrimonial do devedor justificam o indeferimento da medida.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A reiteração de pesquisa de ativos financeiros pelo sistema Sisbajud exige a demonstração de diligência prévia do exequente ou indícios de alteração na situação patrimonial do devedor, sendo a atuação judicial subsidiária e condicionada à razoabilidade e à efetividade da medida.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 139, inc. IV, 517, § 2o, 528, 797. CF, art. 5o, incs. X e XII. LC 105/2001, arts. 1o, 6o, 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.176/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a T., p. 28.10.2021. STJ, AgRg no Ag 982.780/SP, Rel. Min. Massami Uyeda, 3a T., p. 06.06.2008. STJ, REsp 1.788.950/MT, Rel(a). Min. Nancy Andrighi, 3a T., p. 26.04.2019.